Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-62.2025.8.11.0007
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002014-62.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA ROCHA - CPF: 054.717.271-00 (RECORRIDO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE COM FIO EM VIA PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. TEORIA DO CORPO NEUTRO INAPLICÁVEL. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CUMULAÇÃO ADMITIDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela Energisa Mato Grosso contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), estéticos (R$ 6.000,00) e materiais (R$ 60,00), em favor de vítima de acidente ocorrido quando trafegava de motocicleta e foi atingida por fio atravessado horizontalmente em via pública, causando queimaduras de segundo grau no pescoço e mão esquerda, com risco de morte e cicatrizes permanentes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há comprovação efetiva dos danos materiais alegados; (ii) analisar a possibilidade de cumulação de indenizações por danos morais e estéticos decorrentes do mesmo fato; (iii) definir se a responsabilidade da concessionária está configurada, considerando tratar-se de infraestrutura compartilhada com empresa de telecomunicações; e (iv) avaliar a adequação dos valores indenizatórios fixados em primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa e exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal.

4. A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014 estabelece que as distribuidoras de energia elétrica detêm o dever de zelar pela integridade e regularidade da ocupação dos postes sob sua gestão, inclusive quanto aos cabos instalados por terceiros mediante compartilhamento de infraestrutura, devendo fiscalizar, notificar irregularidades e adotar medidas preventivas.

5. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, pois não demonstrou ter notificado previamente a empresa ocupante para regularização dos fios, nem comprovou a adoção de medidas de fiscalização e manutenção da infraestrutura antes do acidente.

6. O nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária e o dano sofrido pela vítima restou plenamente demonstrado através do boletim de ocorrência, laudos médicos, perícia técnica que atestou lesões corporais com risco de vida, fotografias e vídeos do local.

7. A excludente de responsabilidade por culpa de terceiro não se aplica ao caso, pois a concessionária aufere receita com o aluguel dos pontos de fixação e, ao permitir o compartilhamento da infraestrutura, assume solidariamente os riscos do empreendimento.

8. A teoria do corpo neutro pressupõe participação meramente passiva do agente, sem contribuição causal para o evento danoso, hipótese inaplicável quando a concessionária detém propriedade e gestão dos postes, aufere receita com o compartilhamento, possui dever legal de fiscalização e não comprovou ter adotado medidas preventivas.

9. Os danos materiais no valor de R$ 60,00 estão comprovados pela nota fiscal de medicamentos compatível com a data do acidente e com as prescrições médicas, sendo razoável a inclusão do Diazepam para tratamento de ansiedade e tensão muscular decorrentes de traumas físicos.

10. A cumulação de indenizações por danos morais e estéticos é admitida pela Súmula 387 do STJ quando for possível identificá-los de forma autônoma, como ocorre no presente caso, em que o dano moral decorre do sofrimento físico, psicológico e do risco de morte, enquanto o dano estético resulta das cicatrizes permanentes que modificaram a aparência física da vítima.

11. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a fixação de indenizações, considerando a extensão das lesões sem sequelas funcionais permanentes, o período de afastamento laboral de seis dias, a capacidade econômica das partes, a função pedagógica da condenação e precedentes em casos análogos, recomendam a redução do valor dos danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença quanto aos danos estéticos no valor de R$ 6.000,00 e danos materiais no valor de R$ 60,00.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica detém responsabilidade objetiva e solidária por acidentes causados por fiação em via pública, mesmo quando a infraestrutura é compartilhada com empresas de telecomunicações, em razão do dever legal de fiscalização, manutenção e gestão dos postes, conforme Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014. 2. A excludente de responsabilidade por culpa de terceiro somente se aplica quando a concessionária comprova ter notificado previamente a empresa ocupante para regularização e adotado todas as medidas de fiscalização cabíveis. 3. A teoria do corpo neutro é inaplicável quando o agente detém propriedade e gestão da infraestrutura, aufere receita com seu compartilhamento e possui dever legal de fiscalização, caracterizando omissão no dever de cuidado que integra o nexo causal. 4. É lícita a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos quando decorrentes do mesmo fato, desde que identificáveis de forma autônoma, conforme Súmula 387 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14, 17 e 22; CPC, art. 373, II; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014, art. 6o, § 1o; Resolução Normativa ANEEL no 1.044/2022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 387 do STJ; TJ-PR, Recurso Inominado 00038380320248160126, Rel. Luciana Fraiz Abrahao, j. 17/11/2025, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais; TJ-SP, Recurso Inominado 10004248220248260099, Rel. Alexandre Batista Alves, j. 29/11/2024, 8a Turma Recursal de Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, danos estéticos no valor de R$ 6.000,00 e danos materiais no valor de R$ 60,00.

O processo teve origem em ação de indenização ajuizada por Rafael Pereira Rocha, alegando ter sofrido acidente em 05/08/2024 quando trafegava de motocicleta pela Rua H4, Setor H, em Alta Floresta/MT, sendo atingido por fio de energia que se encontrava atravessado horizontalmente na via em altura incompatível com os padrões de segurança, causando-lhe queimaduras de segundo grau no pescoço e mão esquerda.

Em suas razões recursais (Id n° 308289937), sustenta a recorrente: a) inexistência de comprovação efetiva de dano material; b) impossibilidade de cumulação de danos morais e estéticos; c) ausência de demonstração de responsabilidade, configurando omissão não culposa; d) ausência de responsabilidade da Energisa por se tratar de culpa de terceiro, aplicando-se a teoria do corpo neutro.

Em contrarrazões (Id n° 308289942), argumenta o recorrido pela manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva da concessionária e a comprovação de todos os danos pleiteados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

De início, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, conforme certidão de Id n° 308289940.

Não há preliminares a serem analisadas.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por acidente causado por fio atravessado em via pública e a extensão dos danos indenizáveis.

No caso em análise, restou incontroverso que o autor sofreu acidente ao ser atingido por fio que se encontrava atravessado na via pública, conforme demonstram os documentos médicos (Id n° 308289914, Id n° 187801682), o boletim de ocorrência (Id n° 187801681) e o laudo pericial (Id n° 187801684).

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal e arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, dispensada a comprovação de culpa.

Quanto ao argumento da recorrente de que se trataria de fio de telecomunicações, observo que tal alegação, como bem fundamentou a juíza sentenciante, não afasta sua responsabilidade. Isso porque, conforme estabelece o artigo 6, §1o, da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4 de 16 de dezembro de 2014, as distribuidoras de energia elétrica devem zelar pela integridade e regularidade da ocupação dos postes sob sua gestão, a saber:

Art. 1o Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução. (...) Art. 6o Na ocorrência de qualquer intervenção na rede de telecomunicações que utilize Ponto de Fixação, as prestadoras de serviços de telecomunicações devem observar os dispositivos relativos à ocupação dos Pontos de Fixação e ao atendimento das normas técnicas. § 1o As distribuidoras de energia elétrica devem acompanhar e fiscalizar a ocupação dos Pontos de Fixação e o atendimento às normas técnicas, fornecendo todas as informações para que as prestadoras de serviços de telecomunicações realizem as modificações necessárias.(...)

Ademais, impende salientar que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A concessionária não logrou demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especificamente no que tange à comprovação de que teria notificado previamente a empresa ocupante (responsável pela rede de telecomunicações) para a regularização dos fios, medida esta indispensável para evidenciar o cumprimento do seu dever de fiscalização e tentar afastar sua responsabilidade. A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE CAUSADO POR CABO SOLTO EM VIA PÚBLICA. MOTOCICLISTA ENLAÇADA NO PESCOÇO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DETENTORA DO POSTE. REGIME OBJETIVO DO ART. 14, CDC. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.044/2022. DEVER DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA, MESMO QUANDO OCUPADA POR TERCEIROS. OMISSÃO ESPECÍFICA CARACTERIZADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR DOCUMENTOS E DEPOIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO APRESENTADA PELA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO PELA EXPOSIÇÃO A RISCO GRAVE, ASFIXIA MOMENTÂNEA E LESÕES FÍSICAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 MANTIDO POR OBSERVAR PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E FUNÇÃO PEDAGÓGICA. POSSIBILIDADE DE REGRESSO DA COPEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto pelo demandado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de danos morais no importe R$ 5.000,00. II) QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia restringe-se à imputação de responsabilidade à distribuidora de energia por cabo caído que gerou risco concreto e lesões à autora, bem como se o valor arbitrado pelo Juízo de origem se encontra adequado ao caso. III) RAZÕES DE DECIDIR3. Trata se de ação indenizatória em que a autora alega ter sofrido lesão no pescoço, quando pilotava sua motocicleta na Rua Bandeirantes em Palotina, e foi enlaçada por cabo caído na via pública, motivo pelo qual pleiteia indenização por dano moral. 4. A controvérsia recursal concentra-se na responsabilidade da concessionária detentora da infraestrutura e no montante da reparação. 5. Nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.044/2022, o detentor do poste permanece responsável pela gestão e manutenção do ativo mesmo quando há uso compartilhado por terceiros, devendo fiscalizar a ocupação, notificar irregularidades, promover a retirada de cabos em situação de risco e adotar medidas para eliminar perigos à segurança de pessoas e bens.6. O conjunto probatório constante dos autos confirmaram a ocorrência do acidente, bem como restou demonstrado o nexo causal entre a conduta e a lesões sofridas. 7. A concessionária não juntou aos autos registros de inspeção, ordens de serviço ou comprovantes de providências preventivas ou corretivas anteriores ao evento, o que reforça a conclusão de omissão na gestão e manutenção da infraestrutura e estabelece nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pela autora.8. Por fim, o enlaçamento do pescoço com asfixia momentânea, marcas físicas e risco de acidente grave ultrapassa o mero aborrecimento, de modo que a reparação moral é cabível e o valor de R$ 5.000,00 revelase proporcional e apto a cumprir função pedagógica diante da gravidade do evento e do porte econômico da concessionária.IV) DISPOSITIVO E TESE10. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00038380320248160126 Palotina, Relator: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 17/11/2025, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/11/2025)

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE BICICLETA. FIAÇÃO SOLTA EM VIA PÚBLICA. Dinâmica da queda e nexo de causalidade suficientemente demonstrados por meio das provas documentais produzidas nos autos. Desnecessidade de perícia. Responsabilidade solidária da empresa de energia elétrica, juntamente com a Administração Pública Municipal, da face à falha de fiscalização (art 37, § 6o, CF). Aplicação das regras consumeristas. Infraestrutura compartilhada de cabeamento que exige manutenção das empresas concessionárias, ressalvado direito de regresso (Resolução Normativa da ANEEL no 797, de 12 de dezembro de 2017). Danos materiais e morais comprovados. Sentença de procedência mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10004248220248260099 Bragança Paulista, Relator: Alexandre Batista Alves, Data de Julgamento: 29/11/2024, 8a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/11/2024)

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a responsabilidade solidária da concessionária de energia elétrica, mesmo em cenários de compartilhamento de infraestrutura (postes). Ao auferir receita com o aluguel dos pontos de fixação, a distribuidora atrai para si o dever de vigilância e fiscalização sobre a segurança da rede, assumindo os riscos do empreendimento. A excludente de responsabilidade por culpa de terceiro somente seria aplicável caso a concessionária comprovasse, de forma inequívoca, que identificou a irregularidade e notificou a empresa de telecomunicações para os devidos reparos antes da ocorrência do sinistro, diligência esta que não restou demonstrada nos autos.

Quanto à alegada aplicação da teoria do corpo neutro, tal construção jurisprudencial pressupõe que o agente seja mero instrumento passivo do dano, sem qualquer contribuição causal para o evento. No caso concreto, a situação é diversa: (i) a concessionária detém a propriedade e gestão dos postes; (ii) aufere receita com o compartilhamento da infraestrutura; (iii) possui dever legal de fiscalização (Resolução ANEEL/ANATEL no 4/2014, art. 6o, §1o); (iv) não comprovou ter adotado medidas preventivas ou notificado irregularidades. Assim, não se trata de participação neutra ou meramente circunstancial, mas de omissão no dever de cuidado que integra o nexo causal.

Outrossim, analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o autor comprovou o desembolso de R$ 60,00 com medicamentos através da nota fiscal de Id n°

308289913 /187801686. Embora a recorrente questione a necessidade de alguns medicamentos, especialmente o Diazepam, é razoável considerar que traumas físicos podem gerar ansiedade e tensão muscular, justificando sua prescrição médica, além de que a data da nota é compatível com a data do acidente.

Quanto aos argumentos da recorrente sobre a impossibilidade de cumulação de danos morais e estéticos, observo que a Súmula 387 do STJ permite tal cumulação quando for possível identificá-los de forma autônoma.

No presente caso, o dano moral decorre do sofrimento físico e psicológico experimentado pelo autor, que teve sua vida colocada em risco. Já o dano estético resulta das cicatrizes permanentes no pescoço (21 cm) e na mão esquerda (8 cm), conforme laudo médico de Id n° 308289912, fotos de id. 308289911 e atestado de id. 308289914.

Contudo, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação de indenizações, e analisando especificamente: (i) a extensão das lesões, que embora graves, não resultaram em sequelas funcionais permanentes; (ii) o período de afastamento laboral de 6 dias; (iii) a capacidade econômica das partes; (iv) a função pedagógica da condenação diante do porte da concessionária; e (v) precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, entendo que o valor fixado para danos morais deve ser reduzido para R$ 8.000,00, quantia que melhor se adequa às circunstâncias concretas do caso.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a responsabilidade da recorrente está configurada, sendo devida a indenização, com a ressalva quanto ao valor dos danos morais.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e DOU parcial provimento apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026